Tribunal: TJDFT
Processo: 0710630-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710630-10.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A RECORRIDOS: PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA, CORPORATE ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL COM LICENÇA DE USO DE MARCA E OUTROS PACTOS (CPCVM). SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECAS. PROPOSITURA DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. ATUAÇÃO DISCRIMINATÓRIA E DESLEAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, “a”, do CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 – A partir de uma leitura atenta das razões recursais, conclui-se que o recurso revela-se apto a cumprir o requisito previsto no art. 1.016, inciso II, do Código de Processo Civil, pois contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na decisão vergastada, não se vislumbrando o desvio da pretensão recursal, seja mediante inovação ou tentativa de incursão no mérito da ação. Pelo exposto, a irregularidade formal de inépcia do recurso denunciada pela Agravada não se confirma. Preliminar rejeitada. 2 – De acordo com o art. 313, V, 'a', do CPC, o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. 3 – No caso em tela, embora ambas as ações de conhecimento se refiram ao mesmo negócio jurídico, o debate promovido na ação de rescisão de contrato dirige-se à rescisão do Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Licença de Uso de Marca e Outros Pactos (CPCVM), por conduta discriminatória e desleal da Recorrida, não prejudicando o exame do mérito da ação vinculada ao presente recurso, em que se discute a liberação/substituição de garantias hipotecárias vinculadas ao CPCVM, convencionada entre as partes na vigência contratual, afastando, portanto, a possibilidade de decisões contraditórias. Assim, a ação de rescisão de contrato não constitui pressuposto lógico para o julgamento da lide referente à liberação/substituição das hipotecas, não se configurando a prejudicialidade externa reconhecida na decisão agravada. 4 – Ausente a prejudicialidade externa, mostra-se desnecessária a suspensão da Ação de Conhecimento vinculada ao presente recurso, com fulcro no art. 313, V, “a”, do CPC. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento provido. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 313, inciso V, alínea “a”, do CPC e 1.419 do Código Civil, porque a existência de ações de rescisão contratual, todas com pedidos reconvencionais que discutem débito oriundo do inadimplemento de obrigações previstas nos instrumentos, traduzem questão prejudicial à ação que busca liberar a hipoteca que recai sobre os imóveis que garantem aqueles negócios jurídicos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese”. (AgInt no REsp 1866956/PE, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/12/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, do CPC e 1.419 do CCB, porque a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca da prejudicialidade externa no ID 18872938 – Págs. 7/8: No caso em análise, embora se refiram ao mesmo negócio jurídico, não se verifica relação de dependência entre a demanda originária (Ação de Conhecimento no 0715723-98.2018.8.07.0007, Segunda Vara Cível de Taguatinga), e a Ação de Conhecimento no 0702407-36.2018.8.07.0001, da Primeira Vara Cível de Brasília. Com efeito, a Ação de origem tem por objeto a liberação e substituição de hipotecas gravadas sobre dois dos seis imóveis listados como garantia do Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Licença de Uso de Marca e Outros Pactos (CPCVM), conforme substituição de garantia hipotecária que teria sido aceita pela Ré/Agravada. Já o objeto da Ação de Conhecimento no 0702407-36.2018.8.07.0001 é a rescisão do Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Licença de Uso de Marca e Outros Pactos, sob o argumento de conduta discriminatória e desleal da Recorrida, tendo em vista os melhores preços praticados para empresas concorrentes, nada discutindo, portanto, sobre as garantias hipotecárias vinculadas ao CPCVM. Decerto que eventual julgamento de procedência dos pedidos formulados na Ação de Conhecimento no 0702407-36.2018.8.07.0001 terá reflexos sobre as hipotecas vinculadas ao CPCVM, ensejando a extinção de todas as garantias, mas não terá o condão de alterar a solução conferida ao tema da liberação/substituição das garantias, discutido no Feito originário (Ação de Conhecimento no 0715723-98.2018.8.07.0007). Nessa esteira, extrai-se que, em verdade, o debate promovido na Ação de Rescisão de Contrato em trâmite na Primeira Vara Cível de Brasília, uma vez que não discute a validade das garantias hipotecárias, mas a rescisão do CPCVM, por conduta discriminatória e desleal da Recorrida, não prejudica o exame do mérito da demanda vinculada ao presente recurso, afastando, portanto, a possibilidade de decisões contraditórias. Aliás, verifica-se, em verdade, que, no caso de improcedência, bem como no de procedência do pedido formulado na ação de rescisão de contrato, mas com ordem de restituição de valores pelas Agravantes, a existência de solução definida quanto à liberação/substituição de garantias hipotecárias na vigência do contrato atenderá aos princípios da celeridade e economia processuais, deixando já definida a garantia hipotecária do CPCVM, o que evita a possibilidade de novo retardamento do trâmite processual para a solução do tema. Desse modo, afasta-se a prejudicialidade externa identificada pelo Magistrado a quo, haja vista que a solução da controvérsia estabelecida no Feito no 0702407-36.2018.8.07.0001 não constitui pressuposto lógico para o julgamento da lide vinculada ao presente recurso (Ação de Conhecimento, Feito no 0715723-98.2018.8.07.0007). É inegável que o colegiado, ao assinalar a inexistência de prejudicialidade externa das demandas em trâmite em juízos diversos, o fez mediante a análise de todo o acervo probatório dos autos. E, para infirmar essas conclusões, a pretensão recursal esbarra no veto ditado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige a demonstração concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre; e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte” (AgInt no REsp 1838034/PB, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 2/12/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015